Tribunal: TJDFT
Processo: 0716458-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. EMBARGOS DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DOS EXECUTADOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelos executados, para determinar o decote dos débitos vencidos até dezembro de 1997 da CDA n. 5-0129530921.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição e obscuridade no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão na fundamentação utilizada para afastar as teses de (i) nulidade do ato administrativo de parcelamento, (ii) incerteza do título, (iii) inaplicabilidade do Tema Repetitivo 249/STJ e (iv) nulidade por erros materiais da decisão da instância de origem, pois o acórdão elucidou os fatos que levaram a conclusão pelo parcial provimento do recurso. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas sobre aquelas com aptidão de permitir o adequado exame da controvérsia.
4. Consoante jurisprudência do STJ, “o parcial acolhimento do incidente de exceção de pré-executividade enseja a condenação da parte excepta (exequente) ao pagamento de verba honorária sucumbencial, desde que dele resulte a redução do débito cobrado, ainda que perpetuada a execução fiscal, sendo que, no caso descrito, o arbitramento dos referidos honorários advocatícios deve ser proporcional à parcela excluída da dívida.” (AREsp n. 1.520.722/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.). Sanada a omissão, para condenar o ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor decotado da dívida, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
5. Não se nota disparidade entre os fundamentos e a parte dispositiva do acórdão nem argumentação contraditória capaz de dificultar a compreensão das razões de decidir, o que afasta a caracterização de contradição interna.
6. A obscuridade decorre da falta de clareza e precisão do ato decisório, com aptidão de obstar que se alcance certeza e clareza acerca das questões submetidas a julgamento. As matérias de fato e de direito indispensáveis ao desate da controvérsia foram adequadamente enfrentadas.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos do Distrito Federal conhecidos e rejeitados. Embargos dos executados conhecidos e parcialmente acolhidos.